Tribunal: TJBA
Processo: 8016676-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016676-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE CALIXTO MELO

Advogado(s)
:
OSNI DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais, considerados indevidos, sobre benefício previdenciário do autor/agravado, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. A decisão também fixou multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da concessão da tutela provisória sem oitiva da parte contrária, a existência dos requisitos do art. 300 do CPC para suspensão dos descontos, e a proporcionalidade da multa cominatória estabelecida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

4. Presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável decorrente dos descontos indevidos em verba alimentar.

5. A multa cominatória é legítima, mas sua fixação diária mostrou-se desproporcional, considerando que a obrigação imposta é de natureza mensal.

6. Adequação da periodicidade da multa para mensal, mantendo-se o valor unitário e o teto máximo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário, quando não demonstrada de forma inequívoca a contratação do empréstimo consignado.

2. A multa cominatória fixada para obrigação de não fazer deve guardar relação com a natureza da obrigação, sendo cabível sua periodicidade mensal quando os atos de descumprimento também o forem."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1364245, 0711779-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, TJDFT; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8016676-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado
JOSÉ CALIXTO MELO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA